Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, em face ao ato do juiz da Segunda Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de São Sebastião, que oportunizou a desistência da ação. Após a negativa de seguimento ao agravo e dentro do prazo recursal, sobreveio petição em que o recorrente comunicou a quitação da dívida objeto da demanda e requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência dos recorridos, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator